Tribunal: STF
Processo: AO 2722
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DISCIPLINAR. CONDENAÇÃO DE MAGISTRADO À PENA DE DISPONIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Ação originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Cláudio Cardoso França, em 20.10.2021, objetivando a anulação de decisão proferida na Revisão Disciplinar n. 0006514-61.2021.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça. Nela foi modificada a pena de censura aplicada ao autor, Juiz de Direito, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais, pelo descumprimento dos incs. I, III e VIII da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e do art. 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional, “consubstanciados em suposta fraude ao critério de remoção por merecimento/antiguidade ao atestar a inexistência de processos conclusos há mais de 30 dias, tendo conhecimento da existência de 2783 processos paralisados aguardando conclusão” (fl. 4, e-doc.19).



O caso



    2. O autor informa que, “inicialmente, no E. CNJ, houve a instauração de Pedido de Providências de nº 0007864-55.2019.2.00.000, nos termos da Portaria CNJ n. 34 de 13/9/2016, a fim de cumprir o disposto nos artigos 9º, § 3º; 14, 
§§ 4º e 6º; 20, § 4º; e 28 da Resolução CNJ n. 135, de 13.7.2011, em razão da comunicação da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro à Corregedoria Nacional de Justiça, referente a Processo Administrativo Disciplinar 0059285-55.2019.8.19.0000 em desfavor do ora autor” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Noticia que “os fatos avaliados no processo administrativo disciplinar, no E. TJRJ, foram lastreados na inspeção realizada em 28/3/2019 pela equipe da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) na 5ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes, serventia de titularidade pelo autor no período compreendido entre 3/4/2007 a 31/1/2019” e que “o referido Procedimento Administrativo Disciplinar buscou apurar, em suma, suposta fraude no cumprimento de requisitos de remoção por antiguidade, consubstanciada na alteração da localidade virtual de processos e na suposta existência de processos represados” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “no julgamento do referido procedimento, ocorrido na sessão de 08/02/2021, o E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por maioria de votos, julgou procedente o Processo Administrativo Disciplinar, aplicando a pena de censura ao magistrado, nos termos do voto do Desembargador Relator” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que, “no Pedido de Providências acima mencionado, instaurado em razão da comunicação do v. acordão proferido pelo Órgão Especial do E. TJRJ, por unanimidade, o plenário decidiu pela instauração da Revisão de Processo Disciplinar para a verificação da adequação e proporcionalidade da pena de censura imposta a Cláudio Cardoso França, ora autor, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 0059285-55.2019.8.19.0000” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Assevera que, “nesta Revisão Disciplinar, o E. CNJ, por unanimidade, julgou procedente a revisão disciplinar para aplicar a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço ao magistrado, nos termos do voto da Relatora” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o fundamento da d. relatora, em seu voto, foi que ‘o exame acurado dos documentos encartados neste procedimento demonstra que a pena aplicada pelo TJRJ necessita ser modificada, porquanto em descompasso com a evidência dos autos...’, porém não há nos autos a demonstração de má-fé do magistrado, conforme será mostrado a seguir, pois no momento da remoção do magistrado não havia processos conclusos na respectiva localização virtual, conforme atestado em certidão expedida pelo próprio Tribunal local” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Anota que “o cerne da questão fora a imputação de fraude fundada no fato de o autor haver apresentado, no processo de remoção, certidão de inexistência de autos conclusos há mais de 30 (trinta) dias, quando, no entanto, havia processos aguardando conclusão, configurando-se, assim, fraude ao disposto no art. 10, III, da Resolução TJ/OE/RJ nº 25/2016”, e que “não se há de confundir ‘autos conclusos’ com ‘autos aguardando conclusão’. Os primeiros são aqueles com conclusão aberta no sistema para fins de despacho, decisão ou sentença. Autos aguardando conclusão, por sua vez, são aqueles que ainda estão em Cartório, numa localização até então permitida pelo sistema: ‘Aguardando Conclusão’” 
(fl. 14, e-doc. 1).



    Argumenta que “a imputação de fraude não goza de qualquer sustentação fática, pois ignora dados concretos da realidade, procurando conferir a disposição regulamentar sentido e alcance que a ela não se adequam” (fl. 18, e-doc. 1).



    Salienta que “o magistrado não deixou processos localizados dentro do gabinete do Juízo, na sala de audiências e dentro do Gabinete do Magistrado. Os processos estavam dentro do Cartório, nas estantes de ‘Aguardando Conclusão’, como até então era permitido e como devia ser, já que não se tratava de autos conclusos”(fls. 18-19, e-doc. 1).



    Defende que “a pena de disponibilidade se mostrou desproporcional, mesmo por ser desnecessária”, pelo que o Conselho Nacional de Justiça teria “utiliz[ado] um critério subjetivo para punir com exagero o magistrado, retirando de contexto a informação dada por um servidor, pois o Tribunal local já havia penalizado o autor, pois a infração não justificou punição mais grave, eis que não é culpa do magistrado administrar um acervo enorme herdado de outras varas. É injusta essa responsabilização” (fl. 23, e-doc. 1).



    Requer medida liminar, “suspendendo-se imediatamente o cumprimento do v. acórdão proferido pelo E. CNJ, até a apreciação do mérito deste feito por esse E. Supremo Tribunal Federal, bem como a suspensão das portarias mencionadas, sob pena de agravar e perpetuar a injusta pena imposta, hipótese que não se poderá permitir, ainda mais em sendo ato praticado pelo E. Conselho Nacional de Justiça, cujos atos se irradiam sobre toda a magistratura nacional” (fl. 28, 
e-doc. 1).



    Pede “a) A concessão da tutela de urgência, liminarmente, para fins de suspender imediatamente o acórdão proferido nos autos da Revisão Disciplinar em questão e a suspensão imediata das portarias de nº 193/2022 e 194/2022, relativas a colocação do magistrado em disponibilidade e a declaração de vacância do Juízo da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso na comarca de Campos dos Goytacazes, respectivamente, ambas portarias publicadas em 14/10/2022; b) A citação da parte demandada, para os fins legais; c) ao final, seja confirmada a tutela de urgência, com o julgamento de procedência do pedido Autoral, para reformar o v. acórdão proferido pelo E. CNJ, para que se mantenha a pena imposta ao autor pelo E. TJRJ, qual seja: censura, com o cancelamento das portarias MAG nº 193 e 194, ambas de 2022” (fl. 30, e-doc. 1).



    3. Em 25.10.2022, indeferi a medida liminar requerida pelo autor e determinei a citação do réu para, querendo, contestar no prazo legal.



    4. O réu apresentou contestação em 12.12.2022, requerendo “seja a presente demanda julgada improcedente, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência” (e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao autor.



    6. Busca-se, na presente ação originária, a anulação do acórdão do Conselho Nacional de Justiça prolatado na Revisão Disciplinar n. 0006514-61.2021.2.00.0000, pelo qual modificada a pena de censura aplicada ao autor pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais. Pretende-se, também, o cancelamento das Portarias ns. 193/2022 e 194/2022 da Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412/DF, este Supremo Tribunal concluiu que, “nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 
103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.3.2021).



    7. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República extraiu-se e consolidou-se, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ele não competir atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicialself-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. PROCESSO DISCIPLINAR. CONDENAÇÃO. COLÉGIO DE PROCURADORES. DECADÊNCIA DO PROCESSO DISCIPLINAR: ANULAÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO: RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO: AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESTABELECIMENTO DA PENA. 1. A competência revisional do Conselho Nacional do Ministério Público, prevista no inc. IV do § 2º do art. 103-A da Constituição da República, não fica restrita aos fundamentos utilizados na decisão questionada, alcançando também o exame da higidez na atuação do órgão administrativo julgador. 2. A decisão condenatória da Impetrante, Promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia, foi proferida pelo Corregedor-Geral daquela instituição, e não pelo Procurador-Geral de Justiça, o que afasta a incidência dos permissivos legais invocados no recurso dirigido ao Colégio de Procuradores (arts. 159 e 160 do Regimento Interno da Corregedoria Geral do Ministério Pública da Bahia). 3. O postulado do duplo grau de jurisdição garante a possibilidade de reexame integral da decisão ordinária por órgão de hierarquia superior do que a proferiu, com a consideração dos argumentos apresentados pelo recorrente, o que, de acordo com os documentos juntados ao processo, foi observado no julgamento realizado pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público da Bahia. 4. Descabida a pretensão de transformar este Supremo Tribunal em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. 5. A ausência de demonstração de prejuízo concreto resultante da demora na conclusão do processo disciplinar desautoriza a declaração de nulidade processual. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo à parte que suscita o vício; não se decreta nulidade processual por presunção. Precedentes. 6. Mandado de segurança denegado” 
(MS n. 31.199, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2014, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONCURSO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. VACÂNCIA NO DECORRER DO CERTAME. SESSÕES DE REESCOLHA. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NO REGULAR EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ocorrerá a extinção da delegação em caso de renúncia do notário ou do oficial de registro, ficando a autoridade competente responsável por declarar vago o respectivo serviço, nos termos do artigo 39 da Lei 8.935/1994, que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal. 2. A pretensão de ‘reescolha’ das delegações, ainda vagas, pelos candidatos aprovados em determinado concurso não surge do arcabouço normativo como direito subjetivo, sequer encontrando previsão nas resoluções do CNJ. O TJSC, ao inaugurar outro concurso para outorga das delegações vagas, seguindo os critérios de promoção e de remoção, agiu no âmbito de suas prerrogativas. 3. É descabida a pretensão de transformar o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas (MS 36.993-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/06/2020). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AO n. 2.562 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.8.2021, grifos nossos).



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é de que o exercício de sua competência, nesses casos, é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais características, “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; 
c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido, confiram-se por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNMP. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra ato do CNMP que impôs ao agravante, Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pena de suspensão por 45 dias e devolução da remuneração percebida em relação aos dias não trabalhados. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNMP pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado. Não houve prescrição da pretensão punitiva disciplinar. A publicação da portaria de abertura do processo administrativo disciplinar, dentro do prazo bienal, é suficiente para a interrupção da prescrição. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS n. 35.828-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” 
(MS n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).



    8. No caso em exame, o autor alega que “a penalidade consistente na imposição da disponibilidade, destarte contida no ato decisório sub examine, não se mostra condizente com o princípio da proporcionalidade”.



    Sustenta que o Conselho Nacional de Justiça “utilizou-se um critério subjetivo para punir com exagero o magistrado, retirando de contexto a informação dada por um servidor, pois o Tribunal local já havia penalizado o autor, pois a infração não justificou punição mais grave, eis que não é culpa do magistrado administrar um acervo enorme herdado de outras varas. É injusta essa responsabilização”.



    Realça que “o cerne da questão fora a imputação de fraude fundada no fato de o autor haver apresentado, no processo de remoção, certidão de inexistência de autos conclusos há mais de 30 (trinta) dias, quando, no entanto, havia processos aguardando conclusão, configurando-se, assim, fraude ao disposto no art. 10, III, da Resolução TJ/OE/RJ nº 25/2016. (...) Ocorre que o disposto no Art. 10, III, da Resolução TJ/OE/RJ nº 25/2016 não diz respeito a autos aguardando conclusão, mas, sim, a autos conclusos. (...) Com efeito, não se há de confundir ‘autos conclusos’ com ‘autos aguardando conclusão’. Os primeiros são aqueles com conclusão aberta no sistema para fins de despacho, decisão ou sentença. Autos aguardando conclusão, por sua vez, são aqueles que ainda estão em Cartório, numa localização até então permitida pelo sistema: ‘Aguardando Conclusão’”.



    Extrai-se do acórdão prolatado na revisão disciplinar instaurada contra o autor:



    “O magistrado requerido foi removido em 1/2/2019 (id. 4487038, p. 30), por antiguidade, da 5ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes para a Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da mesma Comarca, oferecida à remoção por meio do edital n. 1/2019, de 8/1/2019 (id. 4487048, p. 3/4).



    Constou da peça convocatória a expressa menção ao cumprimento de exigências para a movimentação, nos seguintes termos: ‘deverão ser atendidos os requisitos previstos na Resolução nº 8/20022 do E. Órgão Especial e na Resolução nº 106/2010 do Conselho Nacional de Justiça, na forma da Resolução nº 25/2016 do E. Órgão Especial’ (id. 4487048, p. 3).



    O inciso III do art. 10 da Resolução TJ/OE/RJ n. 25/2016 estabeleceu a necessidade de comprovação de ‘não reter injustificadamente autos além de 30 (trinta) dias, não podendo devolvê-los à serventia sem despacho ou decisão ou com despachos pelos quais se apurar notória tentativa de burlar o prazo legal para decisão’ (id. 4487048, p. 11 – grifo nosso).



    Após a inscrição para concorrer à remoção, o Departamento de Informações Gerenciais da Presidência (DEIGE) remeteu ao magistrado, em 15/1/2019, listagem na qual constavam processos conclusos há mais de 30 dias (id. 4487048, p. 15/22). Sanadas, em tese, as pendências, o magistrado foi removido para a vara a que concorreu. Ao assumir provisoriamente a 5ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes, o magistrado Heitor Carvalho Campinho constatou a existência de 3.154 (três mil, cento e cinquenta e quatro) processos na localização ‘aguardando conclusão’, fatos comunicados à Corregedoria local em 5/2/2019.



    Na inspeção realizada pelo órgão censor em 28/3/2019, ‘havia 2.783 (dois mil, setecentos e oitenta e três) feitos no lugar virtual aguardando conclusão, 956 (novecentos e cinquenta e seis) feitos no local virtual digitação, 1682 (mil seiscentos e oitenta e dois) feitos no local virtual processamento e 748 (setecentos e quarenta e oito) feitos no local virtual aguardando prazo’ (id. 4487038, p. 41/21).



    O represamento de processos é irrefutável nos autos, e em nenhum momento foi rechaçado pelo magistrado. Ao contrário, em todas as manifestações realizadas nesta RevDis e na origem, o requerido justificou esse reprovável expediente como uma praxe amplamente adotada em outras varas, não se podendo falar, portanto, em fraude.



    Vê-se que o magistrado não apenas tinha conhecimento da pendência de conclusão de processos aptos para tanto, como proibia os servidores da pronta abertura da conclusão (...)



    É de se pontuar que a vedação da movimentação decorrente do acúmulo de processos não se refere à mera norma interna constante do edital e da Resolução n. 25/2016 do TJRJ. A Constituição Federal preceitua a impossibilidade de promoção de magistrados no caso de retenção de autos, ao estabelecer que ‘não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão’ (CRFB, art. 93, II, e).



    (...)



    A Divisão de Pessoal da Magistratura noticiou a aplicação prévia de pena de advertência no ano de 2016, pena de censura em 2020, e duas anotações de abertura de processo disciplinar em 2019 (id. 4487045, p. 16).



    Constou dos autos, ainda, a informação trazida pelo MPRJ, em sede de alegações finais, de que ‘o magistrado já foi punido em quatro Processos Administrativos Disciplinares que envolvem a remessa de autos ao ambiente ‘aguardando conclusão´, o que demonstra seu conhecimento da ilicitude da conduta: 0051384-12.2014.8.19.0000, 0013859-20.2019.8.19.0000, 0016917– 31.2019.8.19.0000 e 0016920-83.2019.8.19.0000’ (id. 4487045, p. 28 – grifo nosso).



    Desse modo, a censura aplicada na origem é insuficiente para o caso concreto, porquanto as penas anteriormente aplicadas não foram capazes de produzir efeitos pedagógicos ao magistrado, a fim de que aperfeiçoasse a gestão da unidade, com adequação das rotinas às normativas em vigor.



    A alegação de que a conduta praticada é também verificada em outras serventias não afasta a caracterização da falta funcional. Na realidade, seria o caso de serem apuradas as condutas irregulares dos demais magistrados, e não de mitigar a infração cometida pelo revisionando.



    (...)



    Conclui-se, assim, que pena de disponibilidade é a que mais se coaduna com os elementos constantes dos autos, notadamente pelos antecedentes disciplinares do magistrado, que justificam a imposição de penalidade mais severa. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 88 do Regimento Interno, JULGO PROCEDENTE a revisão disciplinar para aplicar a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço ao magistrado CLÁUDIO CARDOSO FRANÇA” (e-doc. 19 – grifos nossos).



    9. Como estabelecido no inc. V do § 4º do art. 103-B da Constituição da República, compete ao Conselho Nacional de Justiça “rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano”.



    No caso em análise, não se comprova manifesta ilegalidade ou teratologia na modificação da pena de censura, aplicada ao autor pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais. 



    Nos termos do art. 44 da Lei Complementar n. 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), “a pena de censura será aplicada reservadamente, por escrito, no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo, ou no de procedimento incorreto, se a infração não justificar punição mais grave” (grifo nosso).



    Diferente do que sustentado na petição inicial desta ação, a revisão da pena pelo Conselho Nacional de Justiça não se fundou apenas em “um critério subjetivo para punir com exagero o magistrado, retirando de contexto a informação dada por um servidor, pois o Tribunal local já havia penalizado o autor, pois a infração não justificou punição mais grave, eis que não é culpa do magistrado administrar um acervo enorme herdado de outras varas” (fl. 22, e-doc. 1).



    Como assentado no voto da Relatora, Conselheira Salise  Sanchotene, a imposição da pena de disponibilidade justifica-se também pelos maus antecedentes do magistrado autor, que tinha sido “punido em quatro Processos Administrativos Disciplinares que envolvem a remessa de autos ao ambiente ‘aguardando conclusão´”. Assim, o Conselho Nacional de Justiça decidiu ter sido a pena de censura aplicada pelo Tribunal fluminense “insuficiente para o caso concreto, porquanto as penas anteriormente aplicadas não foram capazes de produzir efeitos pedagógicos ao magistrado, a fim de que aperfeiçoasse a gestão da unidade, com adequação das rotinas às normativas em vigor” (fl. 11, e-doc. 19).



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência daquele Conselho Constitucional, firmada na possibilidade de imposição da pena de disponibilidade quando verificada a ineficácia da aplicação da pena de censura ao caso concreto. Nesse sentido, por exemplo:



    “REVISÃO DISCIPLINAR. MAGISTRADO EM SUBSTITUIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS EM EXECUÇÕES PROVISÓRIAS. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Não há nos autos evidências de que o Magistrado tenha de alguma forma se beneficiado da expedição dos alvarás referidos. 2. No mesmo sentido, também não houve reforma das decisões pelo Tribunal nos recursos apresentados. 3. Considerando a reiteração da conduta do Magistrado e sua gravidade, visto que a expedição de alvarás, sem que estivessem atendidos seus requisitos, era passível de causar prejuízo financeiro à parte, entendo que é de ser aplicada ao magistrado a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, prevista no art. 6º da Resolução CNJ 135/2011. 4. Revisão Disciplinar parcialmente procedente” (CNJ – REVDIS – Processo de Revisão Disciplinar – Conselheiro – 0001841-64.2017.2.00.0000 – Relator o Conselheiro Rogério Nascimento – 31ª Sessão Virtual – julgado em 15/2/2018, grifos nossos).



    “REVISÃO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PAD 46.194/2017. RESOLUÇÃO TJSP 587/2013. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. MAGISTRADA. PROCESSOS CONCLUSOS COM EXCESSO DE PRAZO. FALTA FUNCIONAL. CONFIGURAÇÃO. CONDUTA NEGLIGENTE. REITERAÇÃO. DISPONIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Pedido de revisão disciplinar em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que aplicou à magistrada a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais. 2. Não há falar em aplicação do art. 8º, caput, da Portaria TJSP 587/2013, uma vez que o auxílio prestado pela CGJSP ocorre quando o acúmulo de processos conclusos com excesso de prazo decorre de motivos justificados, o que não é o caso dos autos. 3. A portaria de instauração do PAD 46.194/2017 descreveu as condutas imputadas à magistrada e possibilitou o direito de defesa, portanto, a alegada nulidade não ficou configurada. 4. A conclusão do processo administrativo disciplinar em prazo superior a 140 dias não é causa de nulidade quando há prorrogação deferida pelo Tribunal e não foram demonstrados prejuízos para a defesa. Precedentes. 5. Ficou demonstrado nos autos que a magistrada não atendeu à determinação constante do Provimento CG 45/2016 que resultou em processos conclusos, em média, por dois anos para prolação de decisão ou sentença. Não há teratologia na decisão do Tribunal que reconheceu as imputações constantes na portaria inaugural do processo administrativo disciplinar. 6. Em que pesem as condições estruturais da unidade judiciária, inexiste justificativa plausível para o fato de a magistrada demorar, em média, 2 (dois) anos para proferir sentença ou decisão, inclusive em processos com prioridade legal. Caso a requerente tivesse adotado as cautelas necessárias para desenvolver a atividade judicante, certamente, a situação não chegaria ao ponto constatado pela CGJSP. 7. Os autos registram que, desde 1998, o órgão censor local verifica que a produtividade da magistrada está aquém do esperado e foram aplicadas duas penas de advertência e uma de censura em razão da morosidade no julgamento de processos. 8. As imputações denotam a ausência de zelo da requerente na condução dos processos ativos na unidade judiciária de sua titularidade. As falhas processuais, sobretudo diante de recidivas e mesmo após a aplicação das penas de advertência e censura, autorizam a imposição da pena de disponibilidade. A reprimenda não é desarrazoada e se mostra adequada ao grau de culpabilidade. 9. Pedido julgado improcedente” (CNJ – REVDIS – Processo de Revisão Disciplinar n. 0006489-82.2020.2.00.0000 – Relatora a Conselheira Candice Lavocat Galvão Jobim – 336ª Sessão Ordinária – julgado em 17/8/2021, grifos nossos).



    10. Na espécie, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas competências constitucionais previstas no inc. V do § 4º do art. 103-B da Constituição República, apurou as provas apresentadas e concluiu, por seu colegiado, que a pena de censura aplicada ao autor deveria ser revista e outra, mais severa, aplicada.



    A análise do acórdão questionado nesta ação é suficiente para demonstrar a carência de elementos comprobatórios a evidenciarem ilicitude, abusividade ou exorbitância na atuação do Conselho Nacional de Justiça, cuja decisão, suficient